Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-98.2024.8.11.0011
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-98.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.650.631-68 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), ELTON REGIS DELMENDES - CPF: 001.104.431-44 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ANTONIO ARANTES JUNIOR - CPF: 299.650.631-68 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), ELTON REGIS DELMENDES - CPF: 001.104.431-44 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS.
CONTRATO VERBAL DE SUBLOCAÇÃO. RECONHECIMENTO POR AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO PRINCIPAL E

RECONVENÇÃO. CRÉDITOS COMPENSATÓRIOS NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO ADESIVA.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO VALOR INTEGRAL COBRADO NA INICIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA QUANTO AO
VALOR E PERÍODO DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e apelação adesiva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, reconhecendo contrato verbal de sublocação e fixando aluguel mensal em R$ 2.500,00 no período de junho de 2021 a março de 2023, dando parcial procedência à reconvenção, reconhecendo compensação parcial, a ser apurada em liquidação.

2.

O apelante principal alega nulidade por ausência de fundamentação, erro na valoração da prova e existência de créditos compensatórios. O recurso adesivo busca majoração da condenação.

3.

A sentença rejeitou a maior parte dos créditos compensatórios e fixou parâmetros da sublocação com base na prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional; (ii) o valor e o período do contrato verbal de sublocação; e (iii) créditos compensatórios e a majoração da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade da sentença que enfrenta os pontos controvertidos e apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489 do CPC.

4.

A existência da sublocação foi admitida pelo requerido, limitando-se a controvérsia ao valor e ao termo inicial.

5.

A prova documental referente ao contrato de locação original não é suficiente para comprovar os termos da sublocação tal como afirmados pelo autor e a prova oral mais consistente corrobora a versão do requerido, justificando-se o montante fixado pelo juízo de origem com base na livre apreciação do conjunto probatório.

6.

O período da sublocação foi corretamente fixado com base na prova oral produzida, inexistindo elemento robusto em sentido contrário.

7.

Não cabe majoração da condenação na ação principal, pois a prova documental apresentada é inconsistente e não demonstra os valores pretendidos.

8.

O julgador pode afastar a presunção de veracidade decorrente da revelia, quando ausente prova idônea da constituição do direito alegado pelo reconvinte.

9.

Os créditos compensatórios não foram comprovados.

10.

Testemunhos indiretos e documentos unilaterais não demonstram pacto de compensação apto a afastar o inadimplemento do débito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos de apelação e apelação adesiva conhecidos e desprovidos.

“Esta palavra está em itálico” Tese de julgamento:
“1. A sentença não pe considerada nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. A fixação dos termos e obrigações decorrentes de contrato verbal deve observar o conjunto probatório produzido nos autos, submetido ao livre convencimento motivado. 3. Créditos compensatórios não são presumidos e dependem de prova idônea.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 345, 371, 373, 489 e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a existência de contrato verbal de sublocação e fixando o valor mensal do aluguel em R$ 2.500,00, no período de junho de 2021 a março de 2023, bem como acolhendo parcialmente os pedidos reconvencionais de compensação, com determinação de apuração do valor em liquidação.

Sustenta, em síntese, o apelante/requerido ELTON REGIS DELMENDES a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, especialmente quanto à revelia do autor na reconvenção, além de insurgir-se contra a valoração da prova e a rejeição dos créditos compensatórios, requerendo a reforma ou anulação do julgado.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a regularidade da sentença, defendendo a sublocação e o inadimplemento, bem como a inexistência de prova idônea dos alegados créditos compensatórios, requerendo o desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor ANTONIO ARANTES JUNIOR interpôs apelação adesiva, aduzindo que a sentença fixou valores inferiores aos comprovados documentalmente, requerendo a majoração da condenação para R$ 72.000,00.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o apelado sustenta a correção da sentença, especialmente quanto à prevalência da prova oral diante da inconsistência da prova documental, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Nulidade por Ausência de Fundamentação e Negativa de Prestação Jurisdicional

O apelante Elton que a sentença é deficiente por não enfrentar questões relevantes suscitadas pela defesa, mesmo após embargos de declaração, limitando-se a fundamentação genérica. Aponta-se, em especial, a ausência de análise sobre a fragilidade das provas unilaterais do autor, a existência de relação comercial paralela entre as partes, apta a afastar o inadimplemento, e a falta de apreciação dos efeitos da revelia quanto à reconvenção não contestada, com presunção de veracidade dos fatos ali alegados.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, exige-se que a decisão judicial apresente motivação suficiente para demonstrar as razões do convencimento do julgador, não sendo necessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

No caso, a sentença analisou de forma clara e coerente os pontos controvertidos, delimitando a controvérsia quanto aos termos do contrato verbal de sublocação, apreciando o conjunto probatório e enfrentando os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção.

Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional quanto à suposta revelia na reconvenção. Embora o autor tenha apresentado manifestação intempestiva, o juízo de origem não deixou de apreciar os pedidos reconvencionais, tendo-os examinado à luz do conjunto probatório, afastando aqueles desprovidos de prova idônea e acolhendo parcialmente o pedido devidamente comprovado.

Assim, não há vício de fundamentação ou omissão, mas exercício regular do convencimento motivado, em consonância com os arts. 371 e 345 do CPC.

III - Mérito

O autor (ANTONIO) ajuizou ação de cobrança alegando ter sublocado parte de um barracão comercial ao réu (ELTON) no período de março de 2021 a março de 2023, pelo valor de R$ 3.000,00 mensais e que o requerido jamais adimpliu com sua obrigação. Afirmou ter arcado integralmente com a dívida perante o locador principal, resultando em um prejuízo de R$ 72.000,00.

O réu, apesar de reconhecer a existência do ajuste verbal, afirmou que a ocupação se iniciou em junho de 2021, e que o valor do aluguel era dividido entre ambos, sendo a parte que lhe cabia de 2.500,00.

Propôs reconvenção, alegando créditos compensatórios contra o autor em decorrência de negócios paralelos: troca de veículos (R$ 25.000,00); serviços mecânicos; e alienação de uma carroceria.

O autor apresentou resposta à reconvenção de forma intempestiva.

Concluída a instrução com a produção de prova oral, sobreveio sentença que fixou o valor do aluguel em R$ 2.500,00 mensais e delimitou o período da sublocação com início em junho de 2021. Na reconvenção, fastou o reconhecimento da maior parte dos créditos compensatórios, reconhecendo apenas o crédito relativo à venda de uma carroceria, a ser apurado em liquidação.

Com efeito, a existência do contrato verbal de sublocação restou incontroversa, sendo admitida por ambas as partes, limitando-se a controvérsia aos seus termos, especialmente quanto ao valor mensal e ao início do período de ocupação do requerido.

Embora o autor afirme que a
sublocação foi acordada em R$ 3.000,00 e que sua parte do aluguel corresponderia a R$ 2.000,00
, totalizando R$ 5.000,00 mensais a serem pagos ao locador principal, a inicial foi instruída unicamente com declarações genéricas de quitação, firmadas pelo proprietário do imóvel em favor do autor, referentes a 24 meses de aluguel.

A prova oral que confirmaria o valor da sublocação indicado na inicial, limita-se ao depoimento do filho do autor, Ítalo Arantes, ouvido na condição de informante. O autor não apresentou elementos de corroboração em relação ao período e ao valor da sublocação, mas tão somente recibos que se referem à locação principal, entabulada com o Sr. Raimundo Aparecido Tertiliano (Ids. 346360448 e 346360449).

Nesse contexto, a prova documental, embora não demonstre a contradição apontada pelo magistrado sentenciando, não é suficiente para comprovar os termos da sublocação, pois reflete exclusivamente a relação jurídica entre o autor e o locador originário, nada contendo em relação aos termos do ajuste verbal de sublocação com o réu.

Por outro lado, a versão do requerido, de que a divisão do valor do aluguel foi ajustada em partes iguais, encontra respaldo em depoimento de testemunhas compromissadas, em especial Francisco Fernandes Dias, que declinou o valor total do aluguel (R$ 5.000,00) e a divisão igualitária, em afirmação coerente com as declarações das demais testemunhas, que descreveram a divisão do espaço físico de maneira equitativa.

Diante desse cenário, caracterizado pela insuficiência da prova documental que fundamenta a pretensão autoral e limitação do valor probatório das declarações do informante, deve prevalecer o convencimento formado a partir da prova oral considerada mais consistente, dando-se maior credibilidade à testemunha compromissada. Tal solução se mostra em consonância com o sistema da persuasão racional previsto no art. 371 do CPC.

No que se refere ao período da sublocação, a testemunha compromissada, Francisco, que prestava serviços a ambas as partes naquele período, afirmou com segurança que o início da sublocação se deu em junho de 2021.

Além da simples afirmação do autor, não há elementos que infirmem a conclusão adotada na sentença, que considerou o lapso de junho de 2021 a março de 2023, igualmente com base na prova oral que corrobora a versão do requerido (testemunha Francisco), inexistindo prova segura em sentido diverso.

Portanto, não merece acolhimento o pleito de majoração da condenação para R$ 72.000,00, tendo sido corretamente afastada pelo juízo de origem a cobrança do valor integral dos aluguéis, em razão da desconexão da prova com a relação jurídica discutida nos autos.

Quanto à reconvenção, no tocante aos créditos compensatórios decorrentes de troca de veículos e serviços mecânicos, a sentença corretamente os rejeitou, porquanto não comprovados por prova idônea. A alegação relativa à troca de veículos baseia-se em testemunho indireto, enquanto a prestação dos serviços mecânicos lastreia-se exclusivamente em documentos unilaterais (notas e ordens de serviço sem assinatura), sem qualquer demonstração de pacto de compensação, não sendo suficientes para comprovar a quitação do débito reconhecido.

Conforme art. 344 do CPC, é relativa a presunção de veracidade decorrente da revelia, não procedendo a alegação de que o magistrado deixou de analisar a matéria, pois o acolhimento das pretensões está condicionado à efetiva comprovação dos fatos constitutivos do direito, em conformidade com as regras do ônus da prova.

Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem, embora não tenha declinado expressamente, apreciou os pedidos reconvencionais à luz do conjunto probatório, afastando corretamente a presunção automática de veracidade das alegações do reconvinte.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório, solucionando a controvérsia de forma fundamentada e em consonância com as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), não havendo motivo para sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO os recursos de apelação de

ANTONIO ARANTES JUNIOR e ELTON REGIS DELMENDES.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, tanto em relação à ação principal quanto à reconvenção, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026